Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente se insurgiu quanto a imposição da multa do art. 523, do Código de Processo Civil e no bojo de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, constata-se que a incidência da multa foi determinada por decisão proferida aos 24/01/2024 e há muito preclusa (ID 184482274). Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias quanto à preclusão da matéria. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403